Tribunal: TJSP
Processo: 1014903-36.2018.8.26.0602
Classe: Agravo Interno Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Afonso Faro Jr.
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
AGRAVO INTERNO – AÇÃO ANULATÓRIA – INFRAÇÃO DE TRÂNSITO – Perda do objeto – Julgamento da apelação – Ausência de interesse recursal – Não conhecimento.

AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000945528
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1014903-36.2018.8.26.0602/50000, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante LUÍS
HENRIQUE TEOTÔNIO LOPES, são agravados DEPARTAMENTO DE ESTRADAS
DE
RODAGEM
DO
ESTADO
DE
SÃO
PAULO -
DER
e
DETRAN
-
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - SÃO PAULO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria, negaram provimento ao recurso,
vencido o 3o Juiz.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RICARDO
DIP (Presidente) E AROLDO VIOTTI.
São Paulo, 19 de novembro de 2020
AFONSO FARO JR.
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 1014903-36.2018.8.26.0602/50000 - Sorocaba - VOTO No 11.798 - LA
Agravo Interno no 1014903-36.2018.8.26.0602/50000
Agravante: Luis Henrique Teotônio Lopes
Agravado: Departamento de Estradas e Rodagem
DER e Departamento
Estadual de Trânsito DETRAN
Comarca: Sorocaba Vara da Fazenda Pública
Juiz(a) de Direito: Alexandre Dartanhan de Mello Guerra
Voto no 11.798
AGRAVO INTERNO AÇÃO ANULATÓRIA INFRAÇÃO
DE TRÂNSITO Perda do objeto Julgamento da apelação
Ausência de interesse recursal Não conhecimento.
AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO
Vistos.
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão
monocrática de fls. 13/15, que indeferiu o pedido de antecipação da tutela
recursal.
Sustenta o agravante, em síntese, que constam nos autos
provas suficientes de que ambas autuações que pretende ver anuladas são
ilegais, pois realizadas de forma abusiva e em violação do princípio da
impessoalidade.
Decorreu in albis o prazo para contrarrazões da agravada (fls.
24).
É uma síntese do necessário.
O recurso não comporta provimento.
Conquanto interposto no prazo legal e atendidas as
regularidades formais, o presente agravo não comporta ser conhecido, eis
que ausente pressuposto fundamental concernente ao interesse recursal.
A apelação na qual foi proferida a decisão monocrática

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 1014903-36.2018.8.26.0602/50000 - Sorocaba - VOTO No 11.798 - LA
impugnada foi julgada improcedente. Desse modo, forçoso reconhecer que a
pretensão do agravante carece de interesse processual, diante da perda do
objeto do agravo interno.
Quanto ao tema, cabe colacionar a lição de Nelson Nery
Junior e Rosa Maria Andrade Nery:
"Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse
recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso. Assim, ao relator
cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-
lo prejudicado”. (Código de Processo Civil Comentado e legislação
processual civil extravagante em vigor. 5a. ed, Revista dos Tribunais,
2001, p. 1.068).
Ante o exposto, não se conhece do recurso, nos termos do
art. 932, inciso III, do CPC, porque prejudicado.
Eventual inconformismo em relação à presente decisão será
objeto de julgamento virtual, ficando cientes as partes de que discordância
quanto a essa modalidade de julgamento deverá ser manifestada quando da
interposição do recurso.
AFONSO FARO JR.
Relator
(Assinatura Eletrônica)